Tribunal: TRF3
Processo: 5021098-03.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
68/775)

5021098-03.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021098-03.2019.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MARIA NADIA MATONDO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTRANGEIRA. ANGOLANA. PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PAÍS DE ORIGEM. FLEXIBILIZAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Sentença que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de que fosse determinado à autoridade impetrada que recebesse e processasse pedido de naturalização, sem a apresentação de antecedentes criminais emitida no país de origem.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a possibilidade de se receber e processar pedido de naturalização ordinária, sem a necessidade de apresentação dos antecedentes criminais do país de origem, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Migração não traz nenhuma exigência relativa ao atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem. O Decreto no 9.199/2017, embora preveja que a naturalização se efetivará mediante a apresentação de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem (artigo 234, inciso V), a obrigação pode ser flexibilizada diante de determinadas circunstâncias do caso concreto, sopesados princípios constitucionais mais elevados.

4. A recorrente é oriunda de um país africano que enfrentou em período histórico recente graves conflitos internos. Tem laços sólidos com o Brasil, além de uma filha aqui nascida. Nesse sentido, em que pese não se tratar de refugiada, asilada ou apátrida, impedi-la de concluir o processamento de seu pedido de naturalização ordinária fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada processe o pedido de naturalização da apelante, sem a apresentação dos antecedentes criminais emitidos pelo país de origem.

Tese de julgamento:

“A plausibilidade do direito da recorrente de ter analisada pelo Judiciário uma solução alternativa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para suprir a falta de documentos de obtenção improvável está presente no caso concreto”.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 65 da Lei no 13.445/2017; artigo 234, inciso V, do Decreto no 9.199/2017.

Jurisprudência relevante citada: (TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5018113-27.2020.4.03.6100, Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Órgão Julgador 4a Turma, Data do Julgamento 19/09/2022) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000433-92.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 22/02/2022).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021098-03.2019.4.03.6100

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: MARIA NADIA MATONDO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Apelação interposta por MARIA NADIA MATONDO, representada pela Defensoria Pública da União, contra a sentença (ID 157894795) que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de que fosse determinado à autoridade impetrada que recebesse e processasse pedido de naturalização, sem a apresentação de antecedentes criminais emitida no país de origem.

Aduz a apelante (ID 157894800) que:

a) tentou obter sua naturalização ordinária, na medida em que é beneficiária de autorização de residência por reunião familiar a partir do ano de 2017, mas para formular o pedido é necessária a reunião de uma série de documentos, entre os quais a certidão de antecedentes criminais do país de origem;

b) a regularização migratória, com a correta e adequada identificação dos estrangeiros, é de interesse da própria administração pública, não sendo razoável impor a exigência de documentação impossível de ser obtida para processamento de pedido de naturalização;

c) a Lei no 13.445/2017, ao refletir mudanças de paradigmas em relação ao diploma normativo anterior, enaltece a condição de sujeito de direito dos migrantes e estabelece diretriz expressa no sentido de facilitar a regularização documental;

d) o que se pretende é garantir a possibilidade de assegurar procedimento justo de naturalização, para que possa ter assegurado seus direitos fundamentais, em especial no que tange ao exercício da cidadania e à proteção aos seus direitos sociais;

e) a repartição consular se nega e se omite em emitir determinados documentos, além de não conceder nenhuma negativa formal que comprove tal omissão;

f) empenhou-se em obter toda a documentação listada na Portaria Interministerial no 11/2018, tendo visitado diversas vezes o consulado, que lhe informou que a emissão do documento em questão somente poderia ser feita em Angola, sem a possibilidade de ser retirado por terceiros;

g) não se espera que realize um deslocamento que seria financeiramente impossível ou que contate uma representação diplomática com a qual não há qualquer interesse de contato;

h) já reside no território nacional desde 2013, tem filha nascida no Brasil e estabeleceu sua vida de maneira justa e legítima, inclusive com registro em carteira de trabalho como auxiliar de limpeza e serviços gerais, além de não praticar nenhum ato criminal, razão pela qual merece obter a nacionalidade, respeitado os parâmetros legais, observados, além dos dispositivos legais, os princípios norteadores e a finalidade da Lei de Migração.

A UNIÃO apresentou contrarrazões recursais, nas quais pediu o desprovimento do apelo (ID 157894801).

A Procuradoria Regional da República da Terceira Região, instada, opinou para que o recurso seja provido, de forma a se conceder a segurança almejada (ID 158491152).

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (ID 158888479).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

MARIA NADIA MATONDO, representada pela Defensoria Pública da União, apelou da sentença (ID 157894795) que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de que fosse determinado à autoridade impetrada que recebesse e processasse pedido de naturalização, sem a apresentação de antecedentes criminais emitida no país de origem.

A recorrente é nacional de Angola, declarou hipossuficiência econômica e está representada nestes autos pela Defensoria Pública da União. É verossímil a dificuldade que possa ter enfrentado em obter certidão de antecedentes criminais do país de origem na representação consular angolana e não é minimamente plausível que tenha de se deslocar até o país africano para obter o documento. Há de se prestigiar a boa-fé da apelante. A plausibilidade do direito da recorrente de ter analisada pelo Judiciário uma solução alternativa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para suprir a falta de documentos de obtenção improvável está presente no caso concreto.

MARIA NADIA MATONDO ingressou no Brasil em 18/10/2013, conforme comprova a anotação registrada em sua cédula de identidade de estrangeiro (ID 157894528, página 04). Comprovou estar em situação regular no Brasil. Tem uma filha nascida na cidade de São Paulo/SP, no dia 11/11/2013 (ID 157894528, página 06).

Acerca da concessão de naturalização ordinária, estabelece o artigo 65 da Lei no 13.445/2017 as seguintes condições:

Art. 65. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições:

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;

II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos;

III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e

IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.

A Lei de Migração não traz nenhuma exigência relativa ao atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem. O Decreto no 9.199/2017, embora preveja que a naturalização se efetivará mediante a apresentação de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem (artigo 234, inciso V), a obrigação pode ser flexibilizada diante de determinadas circunstâncias do caso concreto, sopesados princípios constitucionais mais elevados. A recorrente é oriunda de um país africano que enfrentou em período histórico recente graves conflitos internos. Tem laços sólidos com o Brasil, além de uma filha aqui nascida. Nesse sentido, em que pese não se tratar de refugiada, asilada ou apátrida, impedi-la de concluir o processamento de seu pedido de naturalização ordinária fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos. Ainda no que toca aos antecedentes criminais do país de origem, não se pode deixar de considerar que a apelante reside no Brasil desde 2013, sem informações nos autos acerca de eventuais retornos a Angola, o que torna mais desproporcional a exigência. Sobre a flexibilização documental para instrução de pedidos de naturalização, já se decidiu no âmbito desta corte regional:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTRANGEIRO. PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO. ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. RECURSO PROVIDO.

- Trata-se de mandado de segurança objetivando provimento jurisdicional para determinar que a autoridade coatora processe o pedido de naturalização ordinária sem a apresentação da certidão de antecedentes criminais emitida no país de origem.

- É pertinente esclarecer que, de fato, a certidão de antecedentes criminais é uma das exigências constantes na Lei no 13.445/2017 (lei de migração) para o procedimento de naturalização (art. 65, inc. IV).

- No caso concreto, o apelante, natural da República Árabe Síria, ingressou no Brasil em junho de 2015. Estruturou sua vida e obteve autorização de residência por prazo indeterminado, como se observa na Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE) de no G217797-7, expedida em 17/02/2016 e válida até 04/02/2025 (id. 257295331).

- O pedido de naturalização, nos termos legais, restou indeferido porque o apelante não possui certidão de antecedentes no país de origem.

- Ocorre que, consoante alegado e não contestado pela autoridade coatora, o impetrante já obteve, sob a égide do regime anterior, o visto permanente, conforme demonstra sua Cédula de Identidade de Estrangeiro, ocasião em que já lhe foi exigida a certidão de antecedentes criminais em questão.

- Assim, em que pese a ausência de condição de refugiado do impetrante, circunstância que flexibilizaria a exigência, entendo que o caso é de concessão da ordem, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

- A ordem deve ser concedida para permitir que seja afastada a necessidade de apresentação de certidão de antecedentes criminais atualizada no país de origem, devendo o impetrante cumprir os demais requisitos legais para a análise de seu pedido de naturalização.

- Apelação provida.

(TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5018113-27.2020.4.03.6100, Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Órgão Julgador 4a Turma, Data do Julgamento 19/09/2022, Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema, DATA: 23/09/2022) [grifos nossos]

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA BOA-FÉ

1. In casu, a apelante, angolana, após adentrar em território nacional em 2016, obteve autorização de residência por reunião familiar em 2017. Narra que estruturou completamente sua vida e constituído núcleo familiar no país, deseja pleitear a naturalização brasileira. No entanto, não consegue obter certidão de antecedentes criminais, pois, teria que se deslocar para Angola, uma vez que o consulado deste país no Brasil (São Paulo), não recebe autorização para emitir certidão de antecedentes criminais.

2. Em regra, a apresentação dos documentos exigidos pela autoridade impetrada: passaporte, certidão consular e certidão de antecedentes criminais do país de origem, são necessários para o processamento do pedido de naturalização, todavia, a exigência contida na norma não pode ser interpretada de modo absoluto.

3. A proteção aos direitos fundamentais do núcleo familiar incide como fator de ponderação a essa exigência e demanda que a Administração Pública flexibilize tal requisito, em favor da dignidade humana.

4. Na espécie, a recorrente se encontra impossibilitada de obter a certidão de antecedentes criminais, uma vez que para isso seria necessário solicitar auxílio das repartições consulares angolanas, todavia, estas não fornecem o documento no Brasil, o que obrigaria o retorno da apelante a Angola.

5. Exigir que a apelante retorne ao seu país de origem para fins de obtenção de certidão de antecedentes criminais não se mostra minimamente razoável, considerando que esta não possui recursos financeiros para a viagem ou para contratar prestação de serviço, tanto que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e representada nos autos pela Defensoria Pública da União.

6. Nessas condições, não se mostra razoável negar à impetrante o pleno exercício de seus direitos fundamentais, sob justificativa de óbice de índole meramente burocrática, que, apesar de endereçada à proteção de relevantes interesses nacionais, referentes à própria segurança pública, não pode se sobrepor a mais efetiva proteção possível dos direitos humanos.

7. O caso revela situação peculiar, uma vez que a apelante sempre esteve regular no país e tem demonstrado a sua vontade de filiação em definitiva, mesmo que obstada por entraves meramente burocráticos e, assim, merece atenção especial para com a proteção dos direitos humanos dos imigrantes. Ademais, impende salientar que a certidão de antecedentes criminais já fora apresentada quando da aquisição da autorização de residência anterior e, desde então, a parte impetrante reside em território nacional.

8. Reformada a r. sentença a fim de conceder a segurança para que seja garantido o recebimento e processamento do pedido de naturalização da impetrante com a dispensa da apresentação da certidão de antecedentes criminais do país de origem.

9. Apelo provido.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000433-92.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 22/02/2022. Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema. DATA: 23/02/2022) [grifos nossos]

Nas circunstâncias do caso concreto, conclui-se que não se mostra razoável obstar o recebimento e o processamento do pedido de naturalização da recorrente apenas em razão da ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais do país de origem. A sentença recorrida, portanto, deve ser reformada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada processe o pedido de naturalização de MARIA NADIA MATONDO, sem a apresentação dos antecedentes criminais emitidos pelo país de origem.

É como voto.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTRANGEIRA. ANGOLANA. PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PAÍS DE ORIGEM. FLEXIBILIZAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Sentença que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de que fosse determinado à autoridade impetrada que recebesse e processasse pedido de naturalização, sem a apresentação de antecedentes criminais emitida no país de origem.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a possibilidade de se receber e processar pedido de naturalização ordinária, sem a necessidade de apresentação dos antecedentes criminais do país de origem, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Migração não traz nenhuma exigência relativa ao atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem. O Decreto no 9.199/2017, embora preveja que a naturalização se efetivará mediante a apresentação de atestado de antecedentes criminais expedido pelo país de origem (artigo 234, inciso V), a obrigação pode ser flexibilizada diante de determinadas circunstâncias do caso concreto, sopesados princípios constitucionais mais elevados.

4. A recorrente é oriunda de um país africano que enfrentou em período histórico recente graves conflitos internos. Tem laços sólidos com o Brasil, além de uma filha aqui nascida. Nesse sentido, em que pese não se tratar de refugiada, asilada ou apátrida, impedi-la de concluir o processamento de seu pedido de naturalização ordinária fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, valores constitucionalmente protegidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida, para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada processe o pedido de naturalização da apelante, sem a apresentação dos antecedentes criminais emitidos pelo país de origem.

Tese de julgamento:

“A plausibilidade do direito da recorrente de ter analisada pelo Judiciário uma solução alternativa, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para suprir a falta de documentos de obtenção improvável está presente no caso concreto”.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 65 da Lei no 13.445/2017; artigo 234, inciso V, do Decreto no 9.199/2017.

Jurisprudência relevante citada: (TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5018113-27.2020.4.03.6100, Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Órgão Julgador 4a Turma, Data do Julgamento 19/09/2022) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000433-92.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 22/02/2022).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao apelo para reformar a sentença e conceder a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada processe o pedido de naturalização de MARIA NADIA MATONDO, sem a apresentação dos antecedentes criminais emitidos pelo país de origem, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão